Tribunal: TJDFT
Processo: 0712727-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CIVIL. EQUIVOCADA TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA: FALTA DE CAUTELA À INSERÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS, BEM COMO À CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA, MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. A requerente, no dia 31.10.2019, em terminal de autoatendimento da instituição financeira, com a intenção de transferir R$ 5.000,000 para a sua própria conta poupança, realizou depósito em conta corrente de terceira pessoa. Aduz a consumidora que, de imediato, comunicou o equívoco ao banco, que a orientou a registrar reclamação na ouvidoria. Em resposta, a instituição financeira informou que nada poderia fazer, uma vez que não logrou êxito em contatar a parte favorecida da transferência.

II. De outro lado, a instituição financeira assevera que o depósito foi realizado pela consumidora, via central de atendimento e mediante confirmação de senha de uso pessoal. Alega ser necessária a autorização formal da titular da conta recebedora do numerário transferido, para a operação de estorno, e que não obteve êxito em contatá-la. Aduz a inexistência de falha na prestação de serviços e a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

IV. A requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, Art. 6o), entre eles, a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da parte requerida.

V. Não obstante, para a responsabilização da instituição financeira, imperiosa a verificação de falhas ou defeitos na prestação do serviço (CDC, Art. 14).

VI. No caso concreto, incontroverso que a consumidora, com a intenção de depositar a quantia de R$ 5.000,00 em sua própria conta poupança (agência n. 3602-1 e conta n. 5110043-9) transferiu esse valor, equivocadamente, à terceira pessoa (“Luana Ferreira da Silva”, agência n. 3602-1, conta n. 510010463-1 – ID 16124987).

VII. Desse modo, diante da conduta da consumidora, não se verifica falha na prestação de serviço, tampouco fortuito interno, mas culpa exclusiva da consumidora (excludente de responsabilização – CDC, Art. 14, § 3o II), uma vez que não agiu com a devida cautela ao inserir os dados bancários de sua conta poupança e à confirmação dessa operação bancária, mediante senha de uso pessoal. Não configurado, portanto, a obrigação indenizatória da instituição financeira. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão n. 1123619; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1071575; 1a T. Recursal, Acórdão n. 1127469.

VIII. Por fim, com vistas a evitar enriquecimento ilícito, poderá a requerente demandar em desfavor da parte favorecida com o depósito, situação em que será obrigada a restituir a quantia indevidamente auferida (CC, Art. 884).

IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).